Tribunal: TJPA
Processo: 0810762-75.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810762-75.2023.8.14.0000

PACIENTE: EDINEUZA PEREIRA LEAO

AUTORIDADE COATORA: PRIMEIRA VARA TRIBUNAL DO JURI BELEM-PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA JUDICIAL TRÂNSITADA EM JULGADA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA
: INVIABILIDADE. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. Não merece ser conhecida a presente ação mandamental, vez que manejada como sucedâneo de revisão criminal, pois se insurge contra decisão judicial transitada em julgado, o que é vedado pelos Tribunais Superiores. Precedente do STF e dessa Corte de Justiça.

2. Ademais, uma vez não constatada nenhuma teratologia ou manifesta ilegalidade, não cabe a concessão da ordem, de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do Código de Processo Penal.

ORDEM NÃO CONHECIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
NÃO CONHECER
do presente
mandamus
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em onze de setembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.

Belém/PA, 11 de setembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATORA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado em favor de
EDINEUZA PEREIRA LEÃO
, por intermédio de advogados particulares regularmente habilitados nos autos, apontando como autoridade coatora o
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM/PA
, nos autos da
AÇÃO PENAL Nº 0004506-71.2013.8.14.0010
.

Em sua
petição inicial
, ID 14973582, os impetrantes informaram que a ora paciente foi presa, processada e condenada pela prática do
crime de homicídio qualificado
, nos moldes do
artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro
, à pena de
26 (vinte e seis) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
.

Alegaram que houve
cerceamento de defesa
no julgamento da ora paciente, pois, o juízo
a quo
indeferiu a oitiva da única testemunha ocular do crime durante a sessão em plenário, em razão de não ter desejado se identificar perante os participantes, mantendo-se oculta por trás de um capuz.

Pelos argumentos apresentados, os impetrantes requereram, liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
, para que seja
anulado
o julgamento da ora paciente em razão do evidente
cerceamento de defesa
, e, consequentemente, a concessão da liberdade da paciente, com a expedição dos ofícios necessários. Subsidiariamente, caso não seja concedida a revogação da prisão preventiva, demandou a modificação do regime de cumprimento de pena para o aberto domiciliar.

No mérito, pugnou pela concessão em definitivo da ordem ora pleiteada.

Juntos documentos pertinentes à instrução da ordem.

Distribuídos os autos, a Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira
indeferiu
o pedido de liminar, solicitando
informações
a autoridade inquinada coatora, e a posterior remessa dos autos à minha relatoria, por prevenção, ID 15093028.

Através do
Ofício nº 15/23-1ª VTJ/GABINETE
, ID 15194579, o juízo ora inquinado coator prestou
informações
, nos seguintes termos:

“
(...). 1. Ab initio, cumpre ressaltar que o processo de primeiro grau tramitou, inicialmente, na comarca de Breves, junto ao juízo da 2ª Vara Cível e Penal e Tribunal do Júri de Breves, de modo que os autos vieram redistribuídos a este juízo por meio de desaforamento, o qual ocorreu após a decisão de pronúncia, para a realização da sessão de julgamento. Ademais, é válido destacar que o referido processo tramitou integralmente junto ao sistema LIBRA, de modo que os autos físicos se encontram junto ao setor de arquivo desde o dia 19 de maio de 2021, motivo pelo qual as informações repassadas por este juízo serão prestadas com base nos documentos carreados ao sistema LIBRA. 2. O Ministério Público Estadual, por meio de um de seus representantes legais, com base em inquérito policial, no uso de suas atribuições constitucionais, ofereceu, em 04.09.2013, denúncia contra a nacional EDINEUZA PEREIRA LEÃO, ora paciente, já qualificada nos autos e outro, como incursos na conduta prevista no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal Brasileiro, sob a acusação de no dia 16.08.2013, nas mediações da estrada trecho Breves-Arapijó, em virtude de ter concorrido para que terceiros, utilizando-se de arma de fogo, ceifassem a vida da vítima JOSÉ ALONÇO LOPES LEITE. 2. O processo tramitou regularmente junto ao juízo da 2ª Vara Cível e Penal e Tribunal do Júri da Comarca de Breves, de forma que ao final da instrução processual a ré, ora paciente, foi pronunciada como incursa nas sanções previstas no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, em 26.05.2014. 3. Posteriormente, após a decisão de pronúncia e a respectiva fase recursal, os autos vieram redistribuídos a este juízo, em 10.05.2015, em virtude do deferimento do pedido de desaforamento. 4. Desaforados os autos processuais a este juízo, foi concedido às partes vistas dos autos para apresentação do rol de testemunhas da fase do art. 422, do CPP. 5. Sessão de Julgamento designada por este juízo para o dia 03.12.2015. 6. A sessão de julgamento ocorreu na data outrora designada. Na ocasião, o Conselho de Sentença acatou a tese da acusação e reconheceu que a ré, ora paciente, foi autora intelectual do crime de homicídio qualificado, incorrendo nas sanções previstas no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, de modo que lhe foi arbitrada a pena de 26 (vinte e seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, bem como foi mantida a prisão preventiva outrora decretada. 7. Ademais, em relação aos fatos narrados pela defesa no bojo do remédio constitucional, cumpre registrar que, à época da sessão de julgamento, a defesa da ré, ora paciente, representada pelo advogado, Dr. Humberto Feio Boulhosa, OAB/PA nº 7.230, requereu a oitiva de uma pessoa identificada às fls. 563 dos autos, sem expor sua identidade, mediante o uso de capuz, a qual seria ouvida na qualidade de testemunha do juízo ou que fosse procedida a substituição de uma das testemunhas arroladas pela defesa na fase do art. 422 que não respondeu ao pregão. Dada a palavra à acusação e à assistência, o Parquet se manifestou pela não oposição da oitiva da citada pessoa, mas condicionou a sua oitiva à realização do depoimento devidamente identificada e sem o uso do capuz. A assistência, por sua vez, acompanhou a manifestação do Ministério Público. Após as manifestações das partes, o juízo, fundamentadamente, indeferiu o pedido formulado pela defesa da ré, ora paciente, haja vista que a pessoa supracitada não foi arrolada na fase do art. 422, do CPP, bem como não quis se identificar no Plenário, conforme se pode constatar pelo teor da ata de julgamento. 8. Irresignada, a defesa interpôs o competente recurso em face da sentença condenatória, o qual foi negado provimento pelo juízo ad quem, de modo que foi mantida integralmente a sentença prolatada. 9. Após o trânsito em julgado, em 31.05.2017, foi expedida a competente guia de recolhimento. 10. Após os procedimentos de praxe, os autos processuais foram remetidos ao setor de arquivo, em 15.03.2018. 11. Em 20.11.2019, o advogado, Dr. Fabrício Quaresma de Sousa, OAB/PA nº 23.237 protocolizou pedido de desarquivamento dos autos processuais, o qual foi deferido por este juízo em 04.12.2019. 12. Em 19.12.2019, os autos processuais foram remetidos ao Dr. Fabrício Quaresma de Sousa, OAB/PA 23.237 e retornaram à Secretaria do Juízo em 12.08.2020. 13. Em 18.05.2021, os autos processuais foram encaminhados novamente ao Setor de Arquivo, para serem arquivados de forma definitiva. 14. (...)
.” ID 15194579.

Nesta
Superior Instância
, ID 15312139, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, pronunciou-se pelo
não conhecimento
da ordem, “
tendo em vista que a presente ação mandamental está sendo utilizada como sucedâneo de revisão criminal, bem como está sendo utilizada como supressão de instância em relação ao pedido de prisão domiciliar, já que não houve qualquer pedido nesse sentido perante o juízo da execução
”.

Caso não seja esse o entendimento, no mérito, pugnou pela
denegação
da ordem, ante a inexistência do constrangimento ilegal aduzido nos autos.

É o
relatório
. Passo a
decidir
.

VOTO

VOTO

Como relatado alhures, pretende a combatente defesa, a desconstituição do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, pelo reconhecimento da nulidade absoluta do processo, pela suposta violação à ampla defesa, contraditório e devido processo legal, ante o indeferimento de oitiva de testemunha apresentada em plenário, e, consequentemente, a concessão da liberdade da paciente, com a expedição dos ofícios necessários. Subsidiariamente, caso não seja concedida a revogação da prisão preventiva, demandou a modificação do regime de cumprimento de pena para o aberto domiciliar.

Adianto, todavia, que a presente ação mandamental
não pode ser conhecida
, vez que manejada como
sucedâneo de revisão criminal
, já que visa desconstituir sentença condenatória transitada em julgado, o que é
vedado
pelos Tribunais Superiores, e por esta Corte de Justiça.

Trago à baila os seguintes precedentes do
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF
,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.

1.
É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal
. 2. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 3. Ausência de ilegalidade evidente na dosimetria quando presentes fundamentos idôneos para fixação da pena-base acima do mínimo legal. 4. Agravo interno desprovido.
(STF – HC 214.879/SP 0118683-38.2022.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 21/06/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 30/06/2022).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.

1.
Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal
.
Precedentes
. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 12, I, da Lei 8.137/1990, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pela Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.
(STF - HC 216.925/DF, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 29/08/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 30-08-2022 PUBLIC 31-08-2022).
Grifei

Por oportuno, entendo necessário juntar, também, recentes julgados desta
Eg. Corte de Justiça
. Vejamos:

HABEAS CORPUS. SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO NA FORMA DO ART. 644, §2º, DO CPP. SÚMULA 545/STJ.

-
A presente ação mandamental não pode ser conhecida, pois manejada como sucedâneo de revisão criminal, já que se volta a desconstituir sentença judicial transitada livremente em julgado, o que é vedado pelo c. STJ e STF, de tal sorte a prestigiar o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
. Nesse diapasão, in casu, não constato a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do CPP. (...).
(TJ-PA, Acórdão nº 10896378, Relator (a): Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 30/08/2022, Publicado em 01/09/2022).
Grifei

HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. HOMICÍDIO. PENA. DOSIMETRIA. NÃO ADMITIDA A ORDEM.

Pacificou-se a jurisprudência dos tribunais superiores no sentido de não mais se admitir o manejo do habeas corpus em substituição aos recursos ordinários, incluído o agravo em execução, e extraordinário cabíveis, tampouco como sucedâneo de revisão criminal, sob pena de se frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional
. O impetrante não colaciona sequer peças processuais suficientes para que se possa analisar qualquer ilegalidade quanto as circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria da pena. ORDEM NÃO CONHECIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
(TJ-PA – HC 0812477-60.2020.8.14.0000, Relator (a): Desembargadora Vânia Lúcia Silveira, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 26/02/2021).
Grifei

HABEAS CORPUS. SENTENÇA JUDICIAL TRÂNSITADA EM JULGADO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE E ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO CONHECIMENTO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE ESTÁ CUMPRINDO PENA EM REGIME DIVERSO DO QUE DETERMINADO EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO.
-
A presente ação mandamental não pode ser conhecida, pois manejada como sucedâneo de revisão criminal/agravo em execução, já que se volta contra sentença judicial transitada livremente em julgado e incidente na execução penal, o que é vedado pelo c. STJ e STF, de tal sorte a prestigiar o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
. -

O presente HC tem preponderância de um inegável viés recursal, transmutando-se a ação constitucional, materialmente, em verdadeiro pedido revisional à instância hierarquicamente superior, o que configuraria, nada mais nada menos, o escopo de um verdadeiro recurso como já afirmado. De tal modo, os pleitos ora ventilados reclamam apreciação, à seu tempo e modo, pelo manejo de recursos próprios, estes, sim, instrumentos adequados para devolver o conhecimento das questões ventiladas nesta impetração
. -
Nesse diapasão, não vislumbro, in casu, flagrante ilegalidade ou hipótese excepcional a justificar o conhecimento da impetração ou a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do CPP
. (...).
(TJ-PA – HC 0805240-72.2020.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – Seção de Direito Penal – Julgado em 23/06/2020).
Grifei

A par disso, não vislumbro, no caso, flagrante ilegalidade, a justificar a concessão da ordem de ofício, nos termos do
artigo 654, §2º, do Código de Processo Penal
, vez que, da análise perfunctória dos autos, resta claro que a ora paciente, durante todo o curso processual, foi diligentemente assistida pelo seu representante legal que, tempestivamente, após a condenação, interpôs recurso de apelação junto a este Tribunal, e posteriores Recursos Especiais ao STJ e STF, não havendo que se reconhecer a nulidade por
cerceamento de defesa
.

Ante o exposto, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
não conheço da impetração
, eis que manejada como
sucedâneo de revisão criminal
, não vislumbrando, ademais, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, na forma do artigo 654, §2º, do Código de Processo Penal.

É o meu
voto
.

Belém, 12/09/2023